Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EC N.113/2021. TEMA 905/STJ. TEMA 1.170/STF. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alegou haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão do acórdão quanto ao argumento da existência de bis in idem na incidência da SELIC sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão embargado consignou que, a partir de julho de 2009, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros de mora seguem o índice da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF). A partir de dezembro de 2021, os débitos contra a Fazenda Pública passam a observar exclusivamente a SELIC, conforme a EC no 113/2021, por contemplar tanto a atualização monetária quanto a compensação da mora. A incidência de correção e juros em período anterior, contudo, não impede a aplicação exclusiva da SELIC a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor consolidado — crédito principal atualizado e acrescido dos juros anteriores. 3.2. O decisum foi expresso ao afirmar que, a despeito dos argumentos do ente público agravante, ora embargante, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. A corroborar tal entendimento, foram colacionados recentes julgados deste TJDFT. 3.3. O aresto explicitou, de forma inteligível, que os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. 3.4. Concluiu o acórdão embargado que a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/21; art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF.